Tribunal: STF
Processo: MS 36978
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA OMISSÃO ATRIBUÍDA AO CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA. NEGATIVA NO FORNECIMENTO DE CERTIDÕES E DE ENCAMINHANENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO AO PLENÁRIO. DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. RAZÕES DO AGRAVO INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.